Tribunal: TJPA
Processo: 0800831-26.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800831-26.2020.8.14.0009

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800831-26.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 29.640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - “CESTA B. EXPRESSO”. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU BUSCANDO A LEGALIDADE DOS DESCONTOS. DESPROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de “CESTA B. EXPRESSO”, ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.

5.

Recurso da parte autora conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e, também, condenar a requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos para prover o recurso da parte autora e desprover o recurso da parte ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por ZENO SILVA MONTEIRO e BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 14331766) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Trata-se na origem de Ação Declaratória de Contrato Inexistente c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias denominadas “CESTA B. EXPRESSO”, realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 14331766, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a parte ré em ressarcir de forma dobrada, os valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de
“CESTA B. EXPRESSO”
, bem como, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso se apelação no id. 14331775, onde alega em apertada síntese que é
pessoa idosa e, não possui nenhum vínculo contratual com o apelado, capaz de permitir os descontos a título de “CESTA B. EXPRESSO, que o recorrido estava realizando no seu benefício previdenciário. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, buscando também, a condenação da parte ré em danos morais.

A parte ré, também interpôs recurso de apelação no id. 14331809, onde defende a legitimidade das cobranças. Ao final pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença guerreada, buscando a improcedência da demanda.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora, no id. 14331841, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Contrarrazões ofertadas pela Instituição Bancária no id. 14331826, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão apenas ao autor recorrente, eis que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas, serviços ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra a cobrança de serviço denominado de “CESTA B. EXPRESSO”, que fora descontada diretamente de sua conta bancária.

Em detida análise dos autos, verifico que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do desconto, já que, sequer apresentou o contrato ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de “CESTA B. EXPRESSO”.

Neste sentido caberia a instituição financeira colacionar o contrato celebrado entre as partes, ou o comprovante de restituição do valor descontado da conta bancária da parte requerente.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Portanto, o desconto de Serviços e/ou tarifas bancárias, não contratados, impostos à parte demandante, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

Deste modo, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo, portanto, ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange ao recurso da parte requerida, uma vez reconhecida a ilegalidade dos descontos e a caracterização do dano moral, resta totalmente improcedente a apelação interposta pela instituição bancária.

ISTO POSTO, conheço dos recursos para: 1) Negar provimento ao recurso da requerida e; 2). Dar provimento à apelação interposta pela parte autora, para fins de reformar a sentença guerreada, julgando-se também procedente o pedido de dano moral, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/08/2023